Tribunal: TJSP
Processo: 1012355-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Contrato bancário. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Operações realizadas com celular roubado. Fraude configurada. Instituição financeira que não comprovou a origem e regularidade da dívida. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com condenatória a reparação pecuniária por danos morais. Contrato bancário. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Operações realizadas com celular roubado. Fraude configurada. Instituição financeira que não comprovou a origem e regularidade da dívida. Responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Danos materiais verificados. Danos morais. Não verificação de qualquer inscrição do nome da requerente em rol de maus pagadores, prevalecendo unicamente o reclamo de cobrança indevida, o qual não tem o condão de, por si só, ensejar indenização por danos morais. Materializado o necessário comando judicial de cancelamento das aludidas operações, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio negocial. Danos morais indenizáveis inexistentes "in casu".

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012355-21.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada BRUNA CASTILHO MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-21.2020.8.26.0100 -Voto no 10058
2
Apelação no: 1012355-21.2020.8.26.0100
Apelante(s): Banco do Brasil S/A
Apelado(a,s): Bruna Castilho Marques
Autos em primeiro grau no: 1012355-21.2020.8.26.0100
Juiz(a) Prolator(a) da Sentença: Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado
19a Vara Cível Foro Central Cível
VOTO No. 10058
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS.
Contrato bancário. Relação de consumo. Inversão do ônus
da prova. Operações realizadas com celular roubado. Fraude
configurada. Instituição financeira que não comprovou a
origem e regularidade da dívida. Responsabilidade objetiva,
nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula 479 do
Superior Tribunal de Justiça. Danos materiais verificados.
Danos morais. Não verificação de qualquer inscrição do
nome da requerente em rol de maus pagadores,
prevalecendo unicamente o reclamo de cobrança indevida, o
qual não tem o condão de, por si só, ensejar indenização por
danos morais. Materializado o necessário comando judicial
de cancelamento das aludidas operações, forçoso reconhecer
que a descrição dos fatos, da forma como apresentada, não
seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar
os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento
típico do meio negocial. Danos morais indenizáveis
inexistentes “in casu”.
Recurso parcialmente provido.

Ao relatório da r. sentença, proferida pela MM. Juíza
Inah de Lemos e Silva Machado, acrescenta-se que o pedido do requerente foi
julgado procedente, tendo sido condenada a instituição financeira a efetuar a
devolução do valor das operações indevidamente realizadas pelo celular da autora.
Na mesma oportunidade, o banco requerido foi condenado a pagar R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-21.2020.8.26.0100 -Voto no 10058
3
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a partir da data da
sentença, e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. Também foi
determinado que o réu arcará com custas e despesas processuais, além de honorários
sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação (fls. 186/190).
Sucumbente na demanda, o Banco do Brasil apelou
alegando ser cabível a reforma in totum da r. sentença (fls. 192/206).
Apresentadas contrarrazões, a apelado pugnou pelo
improvimento do recurso (215/234).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
A autora narrou, em síntese, que foi vítima de roubo no
dia 30 de janeiro de 2020, ocasião em que teve subtraído seu aparelho de telefone
celular (fls. 2). Na mesma data, tentou entrar em contato com os bancos Bradesco e
Banco do Brasil para comunicar o ocorrido e solicitar o bloqueio de suas senhas
junto às instituições financeiras. No entanto, conseguiu contato apenas com o Banco
Bradesco, que já havia identificado operações suspeitas, dirigindo-se à agência do
Banco do Brasil na manhã do dia seguinte para relatar os fatos.
Na agência tomou conhecimento que o fraudador
realizou com referido celular furtado operações financeiras, notadamente, a
contratação de empréstimo e transferência para conta de estranho. A autora não
reconhece tal dívida, eis que decorrente de fraude. Após procedimento interno, o
banco demandado informou eu não restituiria o montante, já que não poderia ser
culpado pelas transações.
Ajuizou a presente ação visando ser ressarcida pelos
danos materiais e morais que entende sofridos com a situação em análise. Com a
inicial, juntou documentos, incluindo a comprovação de quitação do empréstimo
fraudulento (fls. 21/93)
O requerido, por sua vez, contestou o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-21.2020.8.26.0100 -Voto no 10058
4
argumentando que os fatos ocorreram em ambiente externo, não havendo que se falar
em culpa da instituição financeira. Assim, pugnou pela inexistência de danos
materiais e morais indenizáveis no caso.
Sobreveio sentença de procedência do pedido, contra o
qual se insurgiu o banco reiterando os argumentos expostos em sua contestação,
notadamente, a inexistência dos pleiteados danos e a ausência de nexo causal por
tratar-se de atividade de terceiros externa ao escopo de atuação da instituição
financeira.
Pois bem. É cediço que as atividades desempenhadas
pelas instituições financeiras, de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária, estão abarcadas pelo conceito de serviços ao consumidor, o que se infere
da leitura do artigo 3o, §2o, da Lei no 8.078/90. Tal entendimento também foi
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em sua Súmula no 297: “O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
O ônus da prova competia exclusivamente ao Banco do
Brasil S/A, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do já mencionado diploma
consumerista, dada a notória hipossuficiência técnica da autora no caso concreto.
Também não se olvide que a responsabilidade do requerido no presente caso é
objetiva, de acordo com o que reza o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse contexto, assim já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
“CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
DE
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
DE
SAQUES
INDEVIDOS
DE
NUMERÁRIO
DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. INVERSÃO DO
ÔNUS
DA
PROVA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC.
POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA
TÉCNICA
RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
FORNECEDOR DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC.
1. Trata-se de debate referente ao ônus de provar a autoria
de saque em conta bancária, efetuado mediante cartão
magnético, quando o correntista, apesar de deter a guarda
do cartão, nega a autoria dos saques.
2. O art. 6o, VIII, do CDC, com vistas a garantir o pleno
exercício do direito de defesa do consumidor, estabelece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-21.2020.8.26.0100 -Voto no 10058
5
que a inversão do ônus da prova será deferida quando a
alegação por ele apresentada seja verossímil ou quando
for constatada a sua hipossuficiência.
3. Reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor,
em ação que versa sobre a realização de saques não
autorizados em contas bancárias, mostra-se imperiosa a
inversão do ônus probatório.
4. Considerando a possibilidade de violação do sistema
eletrônico e tratando-se de sistema próprio das instituições
financeiras, a retirada de numerário da conta bancária do
cliente, não reconhecida por esse, acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva do
fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida nas
hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC.
5. Recurso especial não provido” REsp no 1155770 PB,
registro no 2009/0191889-4 , 3a Turma, v.u., Relatora Min.
NANCY ANDRIGHI, j. em 15/12/2011,
DJe de
09/03/2012. (grifos nossos)
De suma importância também a lembrança do teor da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “as instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes
e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Pois bem. Conforme escorreitamente delineado pelo
decisum de primeiro grau, restou comprovada nos autos “(...) má prestação de
serviço, especificadamente pela dificuldade em entrar em contato, dificultando a
comunicação célere do furto do aparelho celular. Bastava ao réu juntar documentos
quantos às ligações telefônicas” (fls. 188).
Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus
de provar a origem e regularidade do débito cobrado do requerente, nos termos do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, agiu com acerto a
magistrada a quo ao determinar a restituição do valor despendido indevidamente pela
autora.
No entanto, tal qual argumenta a instituição financeira,
o que se dessume da acurada análise do caderno processual é que cobranças ou
inscrições do nome da autora nos cadastros de mau pagadores foram efetivadas.
Em outras palavras, não se verificou qualquer inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-21.2020.8.26.0100 -Voto no 10058
6
do nome da autora em cadastro de inadimplentes, prevalecendo unicamente o
reclamo de cobrança indevida, o qual não tem o condão de, por si só, ensejar
indenização por danos morais.
Nesse contexto, materializado o necessário comando
judicial de restituição dos valores, forçoso reconhecer que a descrição dos fatos, da
forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse
ultrapassar os lindes da singela contrariedade ou de aborrecimento típico do meio
negocial, algo absolutamente incapaz de permitir o reconhecimento de mal maior que
pudesse macular o espírito humano, mesmo daquele mais sensível.
Conforme Sérgio Cavalieri Filho:
“Outra conclusão que se tira desse novo enfoque
constitucional é a de que o mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo
econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade
humana. Os aborrecimentos deles decorrentes ficam subsumidos pelo dano material,
salvo se os efeitos do inadimplemento contratual, por sua natureza ou grávida,
exorbitarem o aborrecimento normalmente decorrente de uma perda patrimonial e
também repercutirem na esfera da dignidade da vítima, quanto então configurarão o
dano moral. (...) O importante, destarte, para a configuração do dano moral não é o
ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter. Uma mesma agressão
pode acarretar lesão em bem patrimonial e personalíssimo, gerando dano material e
moral. Não é preciso para a configuração deste último que a agressão tenha
repercussão externa, sendo apenas indispensável que ela atinja o sentimento íntimo
e pessoal da dignidade da vítima. A eventual repercussão apenas ensejará o seu
agravamento” (g.n.) (Programa de responsabilidade civil, 7a ed., São Paulo, Atlas,
2007, p. 80/81).
Destarte, não há que se cogitar da ocorrência de danos
extrapatrimoniais indenizáveis in casu,
Já quanto à pretensão de rediscussão dos ônus
sucumbenciais, com o provimento parcial do recurso da instituição financeira
reconhece-se a sucumbência recíproca entre as partes. Dessa forma, cada parte arcará
com metade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012355-21.2020.8.26.0100 -Voto no 10058
7
parte ex adversa, aqui fixados em R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), já
considerado o trabalho desenvolvido em grau recursal por ambos os procuradores,
nos termos do artigo 85, §§8o e 11, do CPC.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE
AO RECURSO para afastar a indenização por danos morais, nos termos delineados
na fundamentação, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto
no parágrafo anterior.
MARCOS GOZZO
RELATOR